Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702822-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE CANDIDA GOMIDE AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com pedido de reconsideração e tutela antecipada (ID 56362260) em face da decisão desta relatoria ID 55316944 que indeferiu pedido de tutela antecipada recursal em agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência (ID 55268445) interposto por ROSILENE CÂNDIDA GOMIDE, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo n. 0700169-07.2024.8.07.0010, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada realize cirurgia bariátrica pleiteada pela agravada, nos seguintes termos (ID 184393526): Em suas razões recursais, o Agravante alega que: Recebo a emenda de ID no 184259507 em substituição à exordial originária. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. (...) Tratando-se de cirurgias pós-bariátricas, relacionadas aos procedimentos após a perda ponderal de peso, mister que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, para averiguar o caráter das cirurgias pleiteadas pela autora, se de natureza reparatória ou natureza estética. Logo o requisito da probabilidade do direito exigirá exame mais acurado. No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que não há situação real e pormenorizada que demonstre a impossibilidade de se aguardar ao tramite regular do processo, de modo que este requisito também se não se encontra de todo evidenciado. (...) Em face ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A Agravante alega em suas razões recursais ser paciente bariátrica, com sérios problemas em razão em razão do excesso de pele existente pelo tratamento da obesidade, manifestando dermatofitose e a grave dermolipodistrofia corporal. Alega existência de grave risco à saúde para pleitear a cirurgia reparadora pós gastroplastia, que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, invocando entendimentos jurisprudenciais, bem como o Tema Repetitivo 1.069 do STJ. Por fim, pleiteia tutela de urgência para que seja autorizado o procedimento médico, alegando que o caso não demanda cumulação de requisitos, por se tratar de tutela de evidência. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela de urgência deferida integralmente. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. Nos termos da decisão ID 55316944, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal. A parte interpõe agravo interno ID 56362260. Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 56985066). Sem contrarrazões ao agravo interno ID 57997010. É o relatório. DECIDO. A parte agravante pede a reconsideração da decisão objeto de agravo interno e a concessão da tutela antecipada também em agravo interno. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada recursal, uma vez que não foram apresentados novos elementos aptos a alterar a decisão desta relatoria, conforme ID 55316944. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno. Brasília, 22 de abril de 2024 14:45:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador